Tribunal: TJES
Processo: 5012840-55.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: ICMS / Incidência Sobre o Ativo Fixo
Data de julgamento: 2025-09-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012840-55.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: LEAO ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA. e outros

AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. TUTELA PROVISÓRIA. SEGURO-GARANTIA. PROTESTO DE CDA E INSCRIÇÃO NO CADIN. AUSÊNCIA DE OMISSÃO OU ERRO MATERIAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento, mantendo decisão que deferiu parcialmente a tutela provisória pleiteada na ação anulatória nº 5023107-48.2022.8.08.0024. A decisão recorrida autorizou a expedição de Certidão Positiva com Efeitos de Negativa (CPEN), mas manteve a possibilidade de protesto da Certidão de Dívida Ativa (CDA) e sua inscrição no CADIN. A embargante alegou erro material e omissões quanto à aplicabilidade do art. 4º, parágrafo único, I, da Lei Estadual nº 5.317/96 e à jurisprudência do TJES sobre a eficácia do seguro-garantia judicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve omissão ou erro material no acórdão embargado quanto à análise da legislação estadual e dos precedentes do TJES sobre os efeitos do seguro-garantia judicial em ação anulatória; e (ii) determinar se é cabível o prequestionamento dos dispositivos legais e constitucionais indicados, mesmo na ausência de vício no julgado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado explicita que o seguro-garantia judicial, ofertado fora do processo de execução fiscal, não suspende a exigibilidade do crédito tributário e, portanto, não impede o protesto da CDA nem a inscrição no CADIN.

Ainda que a parte não tenha requerido formalmente a suspensão da exigibilidade, os efeitos práticos pretendidos são equivalentes, justificando a análise feita pelo colegiado.

Não há omissão quanto ao art. 4º, parágrafo único, I, da Lei Estadual nº 5.317/96, pois a insuficiência do seguro-garantia para obstar os meios de cobrança foi implicitamente analisada, em consonância com a jurisprudência do STJ e do próprio TJES.

A mera existência de precedentes com entendimento diverso não configura omissão relevante, tampouco vincula o órgão julgador.

A utilização dos embargos de declaração para fins de prequestionamento pressupõe a existência de vício sanável no julgado, o que não se verifica no caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuida-se de embargos de declaração opostos por LEÃO ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA. em face do v. acórdão de id. 10426891, que negou provimento ao agravo de instrumento por ela interposto, mantendo incólume a decisão
a quo
que deferiu parcialmente o pedido de tutela provisória formulado nos autos da ação anulatória nº 5023107-48.2022.8.08.0024, tão-somente para permitir a expedição de Certidão Positiva com Efeitos de Negativa (CPEN) em favor da embargante, mantendo, contudo, a possibilidade de protesto da Certidão de Dívida Ativa e a sua inscrição no CADIN.

Em suas razões recursais, aduz a embargante que o v. acórdão embargado incorreu em erro material, ao afirmar que a parte recorrente teria pretendido a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, bem como em omissões, por deixar de se manifestar (i) sobre o disposto no art. 4º, parágrafo único, inciso I, da Lei Estadual nº 5.317/96, o qual reconhece os efeitos da apresentação de garantia idônea em ação anulatória para fins de afastamento de protesto e inscrição no CADIN, e (ii) sobre precedentes do TJES que amparam a tese da embargante quanto à viabilidade de obstar tais medidas constritivas diante da caução antecipada do débito por seguro-garantia aceito judicialmente.

Requer, ainda, a embargante o prequestionamento dos dispositivos legais e constitucionais apontados nos aclaratórios, para fins de viabilizar a interposição de recursos excepcionais.

Conheço dos embargos de declaração opostos por LEÃO ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA., porquanto tempestivos e formalmente adequados ao disposto no art. 1.022, do Código de Processo Civil.

Em que pesem os judiciosos argumentos da recorrente, entendo que não lhe assiste razão, pois não me parece possível vislumbrar, no v. acórdão embargado, qualquer erro material ou omissão relevante que justifique a integração do julgado, o qual restou ementado nos seguintes termos:

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SEGURO-GARANTIA. EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITO DE NEGATIVA. NÃO SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. PROTESTO E INSCRIÇÃO NO CADIN. POSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Agravo de Instrumento interposto contra decisão que deferiu parcialmente a tutela provisória de urgência nos autos da Ação Anulatória nº 5023107-48.2022.8.08.0024. A decisão permitiu a expedição de Certidão Positiva com Efeito de Negativa (CPEN) quanto ao Auto de Infração nº 2.090.884-4, mas manteve a possibilidade de protesto da dívida e inscrição no CADIN.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) definir se o seguro-garantia oferecido pela Agravante impede o protesto e a inscrição no CADIN; (ii) estabelecer se a apresentação do seguro-garantia suspende a exigibilidade do crédito tributário.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A jurisprudência consolidada, inclusive do STJ, estabelece que o seguro-garantia não suspende a exigibilidade do crédito tributário, mas apenas garante o débito exequendo, possibilitando a expedição de Certidão Positiva com Efeito de Negativa (CPEN). A prestação de caução, mediante seguro-garantia, não impede o protesto extrajudicial da Certidão de Dívida Ativa (CDA) ou a inscrição no CADIN, salvo se houver outra medida judicial que suspenda a exigibilidade do crédito. A pretensão da Agravante, de impedir o protesto e a inscrição no CADIN com base no oferecimento de seguro-garantia, equivale à suspensão da exigibilidade do crédito, o que é inadmissível à luz da legislação vigente e da jurisprudência aplicável.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso desprovido.

Conforme expressamente consignado, o núcleo da controvérsia reside na possibilidade de o oferecimento de seguro-garantia, apresentado fora do processo de execução fiscal, produzir efeitos equivalentes à suspensão da exigibilidade do crédito tributário, para fins de obstar o protesto da CDA e a inscrição no CADIN.

E, nesse aspecto, resta clara a tese firmada no sentido de que tal garantia, embora apta à expedição da Certidão Positiva com Efeitos de Negativa, não suspende a exigibilidade do crédito, tampouco impede os meios legais de cobrança pela Fazenda Pública, em conformidade com a farta jurisprudência do STJ e também desta Corte Estadual.

Ainda que a parte autora tenha afirmado não pretender, formalmente, a suspensão da exigibilidade, a análise do pedido veiculado nos autos demonstra que os efeitos jurídicos visados – impedir a adoção de medidas coercitivas típicas de cobrança – equivalem, na prática, à pretendida suspensão. Logo, a fundamentação adotada no v. acórdão embargado não padece de erro material, mas apenas reflete o correto enquadramento jurídico do pedido formulado.

Tampouco há omissão quanto à aplicabilidade do art. 4º, parágrafo único, I, da Lei Estadual nº 5.317/96, haja vista que o acórdão embargado enfrentou, ainda que de forma implícita, a questão da insuficiência do seguro-garantia, por si só, para afastar o protesto da CDA e a inscrição no CADIN, à luz da legislação vigente e da interpretação conferida pelos Tribunais Superiores.

E o mesmo se diga quanto aos precedentes indicados nos aclaratórios: a existência de julgados com entendimento diverso não vincula esta Turma Julgadora, tampouco configura omissão relevante, sobretudo quando a decisão embargada se apoia em fundamentos jurídicos consistentes e alinhados à orientação dominante.

Diante da ausência dos vícios apontados pelo recorrente, infere-se, em verdade, a sua pretensão de rediscussão da matéria enfrentada no julgamento realizado por esta Colenda Câmara, o que não se admite por esta via recursal,
ex vi
:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. EXPRESSA MANIFESTAÇÃO SOBRE O PONTO TIDO PELA PARTE COMO OMISSÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA CAUSA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1.
Não se há falar em omissão, sanável pela via dos embargos de declaração, quando o Tribunal se manifesta expressamente sobre o ponto tido pela parte como omisso
. 2.
Os embargos de declaração não se prestam à pretensão de rediscussão da causa decidida
. 3. Recurso conhecido e desprovido. (TJES - Apelação Cível nº 0000079-85.2011.8.08.0004; Relator: Arthur José Neiva de Almeida; Órgão Julgador: 4ª Câmara Cível; Data: 26.03.2024)

Por fim, quanto ao pleito de prequestionamento, para os fins do art. 1.025 do CPC/2015, sabe-se que, não restando constatado nenhum vício no acórdão, não há razão para a oposição de embargos de declaração com esta finalidade, pois
“o caráter prequestionador dos embargos de declaração pressupõe o não enfrentamento ou a abordagem falha e insuficiente de determinada tese jurídica. Exige-se, portanto, para se justificar a finalidade em questão, que o julgamento anterior esteja eivado de, pelo menos, algum dos vícios sanáveis por meio de embargos de declaração, o que não ocorreu na situação concreta”.
(TJES - Embargos de Declaração em Apelação Cível nº 48140164095; Relator Substituto: Délio José Rocha Sobrinho; Órgão Julgador: 2ª Câmara Cível; Data: 18.07.2017)

Por tais razões, conheço dos presentes Embargos Declaratórios e
NEGO-LHES PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)